Tribunal: STF
Processo: ARE 1583468
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Interceptação telefônica e quebras de sigilo. Indícios de atuação de organização criminosa interestadual. Assistente de acusação. Legitimidade recursal reconhecida no caso concreto. Dever de fundamentação das decisões judiciais. Art. 93, IX, da Constituição federal. Fundamentação sucinta admitida. Tema 339/STF. Alegação de ausência de prequestionamento afastada. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno contra decisão pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (RHC 206.595/PI) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí nos autos nº 0756674-42.2024.8.18.0000.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as decisões judiciais que autorizaram interceptação telefônica e quebras de sigilo em investigação de organização criminosa atenderam ao dever constitucional de fundamentação e se as provas delas decorrentes são válidas.

    III. Razões de decidir

    3. Legitimidade recursal da assistente de acusação reconhecida no caso concreto, considerada a habilitação regular nos autos e os efeitos materiais da decisão concessiva de habeas corpus sobre o suporte probatório da acusação, declarando a sua nulidade e, portanto, atingindo direitos subjetivos da vítima do suposto crime.

    4. Decisão das instâncias ordinárias fundamentada na alegada atuação de organização criminosa interestadual, intervindo em processos de inventário envolvendo elevados montantes.

    5. Dever de fundamentação das decisões judiciais observado. A exigência do art. 93, IX, da Constituição é compatível com motivação concisa, desde que idônea, não se confundindo brevidade com ausência de fundamentos. As instâncias ordinárias assentaram a suficiência da motivação das medidas cautelares.

    6. Controvérsia delimitada, na decisão agravada, à verificação do dever constitucional de fundamentação das decisões que autorizaram interceptação telefônica e quebras de sigilo. Conclusão das instâncias ordinárias pela suficiência da motivação, ainda que concisa. Não há falar, portanto, em afronta aos arts. 5º, XII, e 93, IX, da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo interno conhecido e não provido.